Tribunal: STF
Processo: Inq 205
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-19
Data de publicação: 1986-02-19

Ementa:
INQUÉRITO - AÇÃO PENAL - SE O TITULAR DA AÇÃO PENAL - O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA - CONSIDERA QUE A 'PROVA COLIGIDA NÃO AUTORIZA ESTABELECER A PARTICIPAÇÃO DO INDICIADO EM CONDUTA DE PECULATO', E NÃO FORMULA A DENÚNCIA, ISSO EQUIVALE AO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO ARQUIVADO.